Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008459-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), KAMILA ANAHIR LEIDA - CPF: 054.894.341-98 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PEREIRA - CPF: 493.844.309-00 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MULTA COMINATÓRIA - VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A multa diária, fixada para compelir a parte demandada a cumprir a ordem de suspensão dos descontos, deve ser mantida quando for seu valor razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1008459-25.2022.8.11.0000
– CLASSE 202 -

CNJ – LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.

AGRAVADO: KAMILA ANAHIR LEIDA

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S. A.
contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1001240-20.2022.8.11.0045, da

2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
KAMILA ANAHIR LEIDA
, em que se deferiu a tutela e urgência, para determinar que a parte requerida proceda à imediata exclusão da restrição em nome da requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato no 59.438.325/0001-01, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que o valor fixado a título de multa por descumprimento da obrigação de fazer imposta é excessiva, deixando de ser meio de coerção para cumprimento da decisão e se transformando em sanção; que a multa não deve ser fixada com o intuito de gerar enriquecimento da parte contrária; que a multa fixada deve ser extinta ou reduzida; que a multa revela-se absurda. Dito isso, requer seja concedido efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada (ID no 126995272 - págs. 1-9).

No documento de ID no 127483184 - págs. 1/2 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

Cuiabá, data de assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S. A.
contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1001240-20.2022.8.11.0045, da

2.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por
KAMILA ANAHIR LEIDA
, em que se deferiu a tutela e urgência. Eis o teor da decisão agravada:

(...) Vistos etc.

Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por Kamila Anahir Leida em desfavor do Banco Bradesco S.A. e Serasa S.A, todos devidamente qualificados nos autos.

Narra a requerente, em síntese, que era correntista do Banco Next desde 01/08/2019 e ficou inadimplente no montante de R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais).

Narra, ainda, que efetuou acordo para quitação do débito e mesmo após mais de 01 (um) ano do adimplemento da obrigação permanece recebendo cobranças indevidas e que foi inscrita no cadastro de inadimplentes.

Diante do exposto, requer a concessão de tutela de urgência para determinar a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito, sendo ao final confirmada a tutela pretendida com a condenação dos requeridos para declarar extinto o débito e ao pagamento de indenização.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

A concessão de tutela provisória de urgência, conforme preceitua o artigo 300, §2o, do Código de Processo Civil, é possível, desde que presentes a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte requerente, caso venha a ser procedente a decisão de mérito.

No caso em tela, constato em sede de cognição sumária a verossimilhança dos fatos narrados, uma vez que os documentos juntados aos autos corroboram com as alegações expedidas, o que justifica a concessão da tutela de urgência postulada.

Nesse sentido, a requerente juntou o comprovante de pagamento da parcela que ensejou a restrição e o próprio comprovante de inserção da restrição junto ao órgão de proteção de crédito (Id. 79510566 e 79510577), o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se consubstancia na manutenção da restrição do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito por suposta dívida quitada, o que poderá acarretar em inúmeros constrangimentos e prejuízos à rotina da vida cotidiana.

Ademais, não vislumbro na concessão da tutela provisória almejada o perigo da irreversibilidade, pois a medida pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo desde que surjam novos fatos aptos a autorizá-lo nos termos do art. 296 do CPC.

Diante do exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar que os requeridos procedam à imediata exclusão da restrição em nome da requerente do cadastro de inadimplentes referente ao contrato no 59.438.325/0001-01, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação (...)

(ID no 81010798 – Pje em 1a instância).

Conheço do recurso, pois próprio, tempestivo, preparado.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se está correta ou não a decisão que, ao deferir o pedido de tutela de urgência, fixou multa diária no valor
de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do 6o dia contados de sua intimação.

Como sabido, conforme os artigos 139, inciso IV, 297, e 497, todos do CPC/15, é permitido ao juiz adequar o valor da multa, de modo a não torná-la excessiva ou insuficiente, servindo, efetivamente, para que se realize a determinação judicial, podendo, inclusive, modificar o seu valor ou até mesmo fazê-la cessar.

Dispõe os citados artigos do CPC/15:

"Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

Assim sendo, observa-se que a matéria referente à fixação da multa diária é de ordem pública, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sobre o tema acima, mister destacar os seguintes julgados:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO
. (...) A multa prevista no art. 461 do CPC, por não fazer coisa julgada material, pode ter seu valor e periodicidade modificados a qualquer tempo pelo juiz, quando for constatado que se tornou insuficiente ou excessiva.
Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e improvido."
(STJ, REsp 708290 / RS Recurso Especial 2004/0172822-2, Rel.: Min. Arnaldo Esteves Lima, j.: 26.06.2007) - grifei.

Compulsando os autos, vejo que o valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado a título de multa não é desproporcional e muito menos excessivo.

Ademais, é importante frisar que a parte agravante é uma instituição financeira com capital vultoso e com uma estrutura administrativa que possibilitava o cumprimento da decisão a tempo e modo, não havendo nos autos qualquer elemento de prova a justificar o não cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Dessa forma, tenho que a decisão agravada não esta a merecer de reparos.

POSTO ISSO, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022